Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-88.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
res; e (vii) a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
As preliminares arguidas pela defesa não prosperam, sendo válidas as provas obtidas pela Polícia Militar.
A decisão que determinou a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, não se pautando apenas em denúncias anônimas.
A alegação de nulidade da quebra de sigilo telemático não se sustenta, pois a decisão foi fundamentada e os requisitos legais foram atendidos.
A defesa não apresentou provas que corroborassem a alegação de constrangimento ilegal ao filho do apelante.
A alegação de flagrante preparado carece de provas, sendo a versão do réu desprovida de credibilidade.
A manutenção da prisão cautelar é justificada pela elevada quantidade de droga apreendida e a dedicação do apelante à prática delitiva.
Correção da dosimetria para aumentar a pena-base em razão da quantidade de entorpecente, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Manutenção do afastamento do tráfico privilegiado, pois evidenciado que o réu pratica a conduta de forma habitual. Ausência de bis in idem, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
Rejeitam-se as preliminares.
Nega-se provimento ao recurso defensivo.
Dá-se parcial provimento ao recurso ministerial para aumentar a pena do réu para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo. Vencido o Relator sorteado que fixava o regime fechado, tendo a douta maioria determinado o regime semiaberto pra o desconto da pena privativa de liberdade.
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência
STJ, HC 476.482/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 21/02/2019.
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/02/2022.
TJSP, Apelação Criminal 1500203-97.2021.8.26.0632, Rel. Renato Genzani Filho, 17/10/2024.
(TJSP; Apelação Criminal 1500335-88.2023.8.26.0599; Relator (a): Flavio Fenoglio; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2024; Data de Registro: 09/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Flavio Fenoglio

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/11/2024

Data de publicação:

09/12/2024

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa contra a sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A defesa alega nulidades

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa contra a sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A defesa alega nulidades processuais e busca a absolvição, ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a concessão de liberdade provisória.
O Ministério Público recorre para a exasperação da pena-base, em razão da quantidade de entorpecente apreendido e a dedicação do réu ao tráfico.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em: (i) a validade das provas obtidas; (ii) a nulidade da busca e apreensão; (iii) a nulidade da quebra de sigilo telemático; (iv) a alegação de flagrante preparado; (v) a ofensa à cadeia de custódia; (vi) a necessidade de diligências complementares; e (vii) a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
As preliminares arguidas pela defesa não prosperam, sendo válidas as provas obtidas pela Polícia Militar.
A decisão que determinou a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, não se pautando apenas em denúncias anônimas.
A alegação de nulidade da quebra de sigilo telemático não se sustenta, pois a decisão foi fundamentada e os requisitos legais foram atendidos.
A defesa não apresentou provas que corroborassem a alegação de constrangimento ilegal ao filho do apelante.
A alegação de flagrante preparado carece de provas, sendo a versão do réu desprovida de credibilidade.
A manutenção da prisão cautelar é justificada pela elevada quantidade de droga apreendida e a dedicação do apelante à prática delitiva.
Correção da dosimetria para aumentar a pena-base em razão da quantidade de entorpecente, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Manutenção do afastamento do tráfico privilegiado, pois evidenciado que o réu pratica a conduta de forma habitual. Ausência de bis in idem, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
Rejeitam-se as preliminares.
Nega-se provimento ao recurso defensivo.
Dá-se parcial provimento ao recurso ministerial para aumentar a pena do réu para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo. Vencido o Relator sorteado que fixava o regime fechado, tendo a douta maioria determinado o regime semiaberto pra o desconto da pena privativa de liberdade.
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência
STJ, HC 476.482/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 21/02/2019.
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/02/2022.
TJSP, Apelação Criminal 1500203-97.2021.8.26.0632, Rel. Renato Genzani Filho, 17/10/2024.